Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-20.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. CELERIDADE. BOA-FÉ. ECONOMIA PROCESSUAL. RESPEITADOS.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, tendo em vista que, depois de realizada, torna-se prevento o juízo, induz-se a litispendência e faz-se litigiosa a coisa e, ainda, constitui-se em mora o devedor e interrompe-se a prescrição.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
3. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia na prestação jurisdicional, da busca pelo julgamento do mérito e da boa-fé e economia processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.